Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-82.2025.8.11.0021
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000529-82.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lotação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARISA BIASIBETTI - CPF: 345.804.840-53 (APELADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ (APELANTE), REGINALDO MARTINS DEL COLLE - CPF: 893.843.936-49 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR. INTERESSE PÚBLICO. PODER DISCRICIONÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REMESSA NEC
ESSÁRIA.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por servidora pública efetiva contra ato do Prefeito que determinou sua realocação
entre secretarias
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a redistribuição de servidora efetiva entre secretarias municipais,
sem que se configure violação a direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de apelação interposto pelo Município não foi conhecido por intempestividade.

4. Em sede de remessa necessária
, verificou-se que a redistribuição da servidora ocorreu dentro da mesma estrutura administrativa, com preservação das funções do cargo e motivada por interesse público, não havendo ilegalidade ou desvio de finalidade.

5.
A redistribuição de servidor, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública, está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade, sendo vedada sua revisão pelo Judiciário salvo em casos de abuso ou flagrante ilegalidade, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de apelação não conhecido. Sentença reformada em sede de remessa necessária. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

“
A redistribuição de servidor público entre secretarias, desde que respeitadas as atribuições do cargo e o interesse público, configura exercício legítimo do poder discricionário da Administração, não caracterizando violação a direito líquido e certo.
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 230; Lei Complementar Municipal n. 23/2007, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS 29.320/DF, Rel. Min. Herman B
enjamin, j. 23.08.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2.180.615/PB, Rel. Min. Francis
co Falcão, j. 30.04.2025; STJ, RMS 54.280/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.09.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000529-82.2025.8.11.0021 impetrado por
MARISA BIASIBETTI
, concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora “
o retorno da impetrante ao cargo para o qual prestou concurso público (assistente social na área da saúde) somente após a revogação da situação de emergência declarada no decreto nº 4453/2025
”.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a realocação da servidora para a Secretaria de Assistência Social deu-se no contexto de estado de emergência, por força das intensas chuvas ocorridas no Município, e que tal movimentação não implicou mudança de sede ou função.

Sustenta que a servidora continuou a exercer o cargo de assistente social, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Argumenta, ainda, que o próprio Tribunal, ao apreciar agravo de instrumento anteriormente interposto, reconheceu a legitimidade do ato administrativo.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, denegando-se a segurança pleiteada.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

Parecer do órgão ministerial desfavorável ao apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000529-82.2025.8.11.0021 impetrado por
MARISA BIASIBETTI
, concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora “
o retorno da impetrante ao cargo para o qual prestou concurso público (assistente social na área da saúde) somente após a revogação da situação de emergência declarada no decreto nº 4453/2025
”.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO.

De início, constata-se que a
Procurador
i
a Municipal tomou ciência da decisão apelada em
09.6.2025
,
segunda
-feira
, logo o prazo para interposição de
recurso de apelação
iniciou no dia útil seguinte, no caso, o dia
10.6.2025
,
terça-feira
, nos termos do art. 23
0
,
caput
,
do Código de Processo Civil.

“
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público
será
contado da citação, da intimação ou da notificação.
”

Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis
, contado ainda em dobro,

para a interposição d
o recurso de apelação
teve início em
10.6.2025
,
terça-feira
, e findou-se na data de
23
.7
.2025
,
quarta
-feira
; logo, o a
pelo
foi interposto a destempo, porque protocolizado somente em
24.7.2025
,
qu
inta
-feira
.

Dessa forma, em sede de juízo de admissibilidade, o recurso não comporta conhecimento.

2
. DA REMESSA NECESSÁRIA.

Na origem,
MARISA BIASIBETTI
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DE NOVA NAZARÉ (MT)
.

Alegou, em síntese, q
ue a sua remoção do cargo de assistente social da Secretaria de Saúde violou direito líquido e certo, por tratar de ato sem motivação administrativa, supostamente movido por perseguição política, ao alocá-la em outra secretaria sem justificativa formal
.

O d. Juízo
a quo
, na decisão de mérito, reconheceu a existência de violação a direito líquido e certo, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho (Id. 313352989):

“(...)

In
casu
, observo ter o Município alegado que
o ato de remoção foi realizado para suprir demanda urgente em um órgão administrativo carente
, diante das intensas chuvas no Município.

Vejo, também, que foi decretado estado de emergência devido aos alagamentos, conforme Portaria nº 252, de 28 de janeiro de 2025 (id. 187225604), assim como, no Decreto nº 4453, de 13 de janeiro de 2025, o qual afirma em seu artigo 2º:

(...)

Além disso,
entendo não haver desvio de poder na remoção realizada pelo Município
, visto que configurado o interesse público (
situação de emergência
) e não ter sido um ato visando sancionar o servidor.

(...)

Por outro lado, vislumbro que o concurso prestado pela impetrante foi especificamente para o cargo de Assistente Social da área da Saúde, segundo Edital de abertura (id. 183646944) e o de
resultado final
do concurso público nº 001/2016 (id. 183646942).

Assim,
tendo a motivação sido ensejada devido à
situação de emergência
,
decretada pelo Decreto nº 1.320/2025,
entendo que, ao final deste cenário, a motivação do ato deixa de existir, de modo que, deve a impetrante retornar ao cargo para o qual prestou concurso, qual seja, assistente social na área da saúde
.

(...)”.
[sem destaque no original]

A sentença foi submetida ao duplo grau de jurisdição por força do disposto no art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A controvérsia reside na legalidade da redistribuição (e não de remoção) de servidora efetiva entre secretarias municipais.

Pois bem.

Sobre a diferença entre os institutos de remoção e de redistribuição, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que, “
enquanto a remoção consiste no deslocamento do servidor público dentro de um mesmo quadro, a redistribuição importa na mudança do quadro dos órgãos públicos envolvidos, já que se caracteriza pelo deslocamento do próprio cargo público efetivo, ocupado ou vago
”. (STJ, MS 29.320/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23.8.2023, publicado no
DJe
em 21.9.2023).

Por sua vez, o Estatuto dos Servidores do Município de Nova Nazaré (MT), regido pela Lei Complementar Municipal n. 23/2007, dispõe que:

“Art. 32.
Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder
, observados os seguintes preceitos
(...)
.”

[sem destaque no original]

É certo que a Administração, no exercício de suas competências, dispõe de certa margem de discricionariedade para organizar seus serviços e alocar seus servidores, motivada pelo interesse público. A movimentação de pessoal, seja por remoção, redistribuição ou outra forma de alteração de lotação, é, em regra, expressão desse poder discricionário.

De fato, os servidores não possuem direito adquirido à inamovibilidade ou à lotação específica, salvo garantias legalmente estabelecidas que não são aplicáveis à hipótese. A Administração pode, pois, alterar a lotação de seus servidores, de forma motivada e em consonância com o interesse público.

In
casu
, a redistribuição de servidores entre secretarias —
como ocorreu na hipótese, uma vez que a agravada foi realocada da Secretaria de Saúde do Município de Nova Nazaré (MT) para a Secretaria de Assistência Social
— constitui manifestação legítima do poder discricionário da Administração, encontrando seu fundamento de validade no princípio da autotutela administrativa e na autonomia organizacional conferida ao Poder Executivo Municipal.

Com efeito, a redistribuição da servidora para exercer as atribuições inerentes ao cargo de Assistente Social em órgão diverso, porém dentro da mesma localidade e mantendo as atribuições essenciais do cargo para o qual prestou concurso público, configura exercício regular do poder hierárquico e organizacional da Administração.

Esse
é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“Em relação à questão de fundo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a redistribuição de servidor público é ato administrativo discricionário da administração pública, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no juízo de conveniência e oportunidade. Nesse sentido: (
AgInt
no RMS n. 62.055/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 28/4/2022 e RMS n. 54.280/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017,
DJe
de 9/10/2017.)”

(STJ,
AgInt
no REsp 2.180.615/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30.4.2025, publicado no DJEN em 7.5.2025).

Logo, ainda que a sentença de origem tenha determinado o retorno da impetrante à lotação anterior somente após o encerramento da
situação de emergência
, verifica-se que a própria fundamentação admite a legitimidade do ato, restando evidenciado o juízo de conveniência e oportunidade da administração, que deve prevalecer na ausência de prova inequívoca de desvio de finalidade.

Dessa forma, não demonstrado o alegado abuso de poder ou ilegalidade flagrante, impõe-se a reforma da sentença, com a denegação da segurança pleiteada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, porquanto intempestivo.

Por outro lado,
RETIFICO
a sentença em sede de remessa necessária e, por consequência,
DENEGO
a segurança, nos termos dos
arts
. 6º, § 5º, e 10 da Lei 12.016/2009.

Isento a impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025